Tribunal: STF
Processo: HC 251516
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO: SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MAUS ANTECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 895.075/SP (e-doc. 28).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 17 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 168, § 1º, inc. III (apropriação indébita), do Código Penal.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa. Contra o acórdão, formalizou-se a citada impetração no STJ. 



     



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena. Alega cabível o aberto, ante a pena aplicada. Destaca não se tratar de reincidente. Mencionada que “o paciente está com sérios problemas de saúde, fazendo tratamento para cisto no testículo, aguardando cirurgia.” 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a fixação do regime aberto. 



    É o relatório.  



    Decido. 



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Quanto a definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



(...) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



(...)         



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.     



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    9. No caso dos autos, conforme retratado pelo STJ, o magistrado sentenciante assentou serem negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, referindo à existência de maus antecedentes. Ante tal quadro, entendeu adequado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Tal óptica foi mantida pelo Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação. Eis o que constou do ato apontado como coator,: 



    “No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Colegiado estadual, ao manter o regime inicial semiaberto, consignou as seguintes razões (fls. 126-128): 



    "Na primeira fase da dosimetria, as diversas anotações criminais do acusado (fls. 310/326 delitos de estelionato com condenações penais transitadas em julgado para a defesa ou pena cumprida nos anos de 1997 (2x), 1999,2000, 2001, 2007 e 2008 (2x), além de um crime de apropriação indébita contra idoso praticado em 2015, com trânsito em julgado da condenação penal para a defesa em data posterior aos fatos ora debatidos, ocorridos entre 2015 e 2016) foram valoradas pelo magistrado como maus antecedentes e 'personalidade voltada à delinquência', com elevação da básica na fração de 1/5, em patente hipótese de bis in idem, porque os mesmos fatos foram valorados duas vezes, com dupla punição pela mesma circunstância. 



    Assim, as aludidas anotações criminais devem ser valoradas somente como maus antecedentes, exasperando a pena-base na fração proporcional de 1/6, haja vista a quantidade de anotações criminais supracitadas, de modo a perfazer 1 ano, 2 meses de reclusão e 11 dias-multa. 



    Na segunda fase, fica mantido o reconhecimento da confissão espontânea, com o retorno da reprimenda ao patamar mínimo de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. 



    Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, pois o réu recebeu e se apropriou do dinheiro das vítimas em razão de profissão (corretor imobiliário), conforme constou na sentença, resultando em 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. 



    Ademais, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, já que foram praticados, ao menos, cinco delitos de apropriação indébita entre os meses de outubro de 2015 e fevereiro de 2016, em circunstâncias similares de tempo, lugar e modo de execução, conforme mencionado na denúncia e comprovado nos autos, andou bem o magistrado a quo ao elevar a pena na fração proporcional de 1/3, perfazendo a reprimenda definitiva de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa, nos moldes delineados na sentença guerreada. 



    Diante da quantidade de pena e da quantidade excessiva de maus antecedentes do acusado, inclusive por crimes patrimoniais, é o caso de se manter a fixação do regime prisional inicial semiaberto, sob o prisma das finalidades retributiva e preventiva da pena, a teor do disposto no art. 33 c. c. o art. 59, ambos do Código Penal." (e-doc. 28; grifos nossos) 



    10. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos (1 ano, 9 meses e 10 dias), não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, com preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, no caso do tráfico de drogas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.184-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.766-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    11. Ademais, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.1



    12. Repise-se, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa. A conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    13. Quanto à suposta debilidade da saúde do paciente, verifica-se que a questão nem sequer passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    14. Além disso, observa-se que não há qualquer comprovação de impossibilidade de o paciente receber eventual assistência médica ou tratamento durante o cumprimento da pena. Alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o exame do acervo fático-probatório, incabível nesta via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator